Tribunal: TJDFT
Processo: 0721547-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR FALECIDO. INCLUSÃO DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INDICAÇÃO DE BENS. INVERSÃO DO DEVER DE INDICAÇÃO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido em agravo de instrumento sobre questão que não foi requerida nem decidida na instância a quo não pode ser conhecido.
2. O requerimento de inclusão de herdeiros no polo passivo, formulado de forma inovadora, não ultrapassa os requisitos de admissibilidade recursal.
3. O Código de Processo Civil - CPC impõe ao credor o ônus de indicar os bens sujeitos à penhora.
4. Esse ônus só pode ser invertido excepcionalmente, quando demonstrado o esgotamento dos meios legalmente autorizados e colocados à disposição do exequente.
5. A suspensão do feito prevista no artigo 927, III, do Código de Processo Civil diz respeito à hipótese em que não há localização de bens do devedor. Se o exequente informa que o devedor possui bens, deve indicá-los. Não pode, neste caso, requerer a suspensão do feito.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.